Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712900-49.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator